Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução - Pretensão de retificação do polo passivo - Agnome

Apesar da ausência do agnome, os dados constantes das notas promissórias (CPF e RG) indicam que foi o agravante, e não o seu pai, quem os avalizou, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução.